Tribunal: CARF
Processo: 10920.007356/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007356/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.933 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
HUMBERTO ALESSANDRO DE SOUZA LEME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento do
crédito tributário, contado esse prazo do fato gerador, no caso de lançamento
por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Os depósitos bancários sem comprovação de origem por si só são suficientes
para a caracterização da omissão de rendimentos após a vigência da lei
9.430/96, que criou a presunção legal, independentemente do acréscimo
patrimonial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007356/2007-21
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007356/2007-21

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 06-31.572, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba/PR, fls. 236 a 249:
Por meio do Auto de Infração de fls. 178/180, exige-se do contribuinte R$ 36.873,97 de
imposto suplementar, R$ 27.655,47 de multa de ofício de 75% e R$ 26.162,08 de juros
de mora sobre o imposto suplementar, calculados até novembro de 2007.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 179/180,
refere-se à constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, na base de cálculo relativa ao exercício de 2003, ano-
calendário de 2002.
O contribuinte, considerado cientificado do lançamento pela unidade de origem em
02/01/2008, através do Edital n° 09/2007, afixado no saguão principal da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joinville/SC, em 13/12/2007 (£1.191), apresentou
tempestivamente, em 28/01/2008, a impugnação de fls.201/222, instruída com os
documentos de fls. 223/227, onde alega em síntese que:
Preliminarmente:
Não existe intimação formal, visto que no dia seguinte à expedição da notificação do
auto de infração pela via postal, em 13/12/2007, foi providenciada a citação através do
Edital n° 09/2007, afixado naquele mesmo dia;
A intimação por edital do presente auto de infração restou nula, por não ter sido
cumprido o art. 23 de Decreto n° 70.235/72, quanto às tentativas de intimação pelos
meios previstos nos incisos I a III do citado artigo;
O lançamento efetivo do tributo só se concretiza com a ciência do autuado ao
lançamento, fato este ocorrido somente em meados do mês de janeiro de 2008, quando o
contribuinte procurou o auditor fiscal para saber do andamento do seu processo de
fiscalização;
Ocorreu a decadência do direito do Fisco de lançar créditos tributários sobre fatos
havidos em 2002, visto que se tratam de rendimentos sujeitos à tributação mensal,
conforme reza o art. 4o, § 4o da Lei n° 9.430/96: tratando-se de pessoa física, os
rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com
base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira;
É nulo O presente auto de infração por ter sido lavrado com base em presunções fiscais,
sem que houvessem indícios fortes o suficiente para caracterizar a omissão de
rendimentos por parte do contribuinte.
No Mérito:
Foi aberta ação fiscal para esclarecer eventuais diferenças existentes entre a declaração
de ajuste anual do requerente e suas movimentações bancárias;
Foram apresentados os documentos necessários para justificar os depósitos bancários do
contribuinte, mas o agente fiscalizador os desconsiderou, classificando todos os valores
creditados em conta corrente como tributáveis;
O autuado é formado em engenharia mecânica e focou seu trabalho no mercado
automobilístico: realização de perícias em veículos sinistrados e/ou alterados com
emissão de laudo técnico, operação de compra e venda de veículos sinistrados
(salvados) e sociedade em oficina mecânica;
Foram produzidos, no ano de 2002, 21 laudos técnicos, somando ganho total de R$
10.700,00, tributados pelo agente fiscalizador como um único rendimento, quando na
verdade deveriam ser apurados os ganhos no período em que ocorreram, isso, sem levar
em consideração o fato de que estes rendimentos estariam abarcados pela decadência;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007356/2007-21

Os valores tidos como omitidos na realização de compra e venda de veículos sinistrados
(salvados) eram isentos de tributação sobre o ganho de capital, pois todas as operações
não alcançavam o valor de R$ 20.000,00, nos termos da Lei n° 9.250/95, art. 22: fica
isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos
de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar,
seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
Esta atividade era exercida esporadicamente e em nenhuma operação o limite legal de
R$ 20.000,00 foi excedido, portanto, não há que se falar em omissão de receita, uma vez
que esta era isenta de tributação;
Era sócio da empresa Martini & Leme Ltda. ME (CNPJ: 02.758.666/0001-39), que não
possuía conta corrente perante instituições financeiras, por isso, os depósitos eram feitos
diretamente na conta corrente do autuado;
Os valores questionados foram devidamente comprovados mediante a apresentação de
cópias das notas fiscais de serviço emitidas pela supra referida empresa, notas estas
solenemente ignoradas pelo auditor fiscal, por estarem "borradas ou ilegíveis".
Por fim, requer sejam acatadas a nulidade da notificação por edital e a decadência dos
créditos lançados, alegados em sede preliminar e, não sendo acatadas as preliminares,
no mérito seja provido o recurso para considerar indevido o crédito tributário
pretendido, ante a ausência de omissão de receitas tributáveis.
Ao julgar a impugnação, em 6/5/11, a 5a Turma da DRJ em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
INTIMAÇÃO. VÍCIOS. IMPUGNAÇÃO.
A interposição da impugnação supre eventuais vícios existentes na intimação.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, para a adoção da intimação por edital,
faz-se necessária a comprovação de que restou improfícuo um dos meios de intimação
previstos na legislação de regência sobre a matéria. Caso contrário, a intimação feita por
edital deve ser reputada ineficaz.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA.
O prazo para o Fisco efetuar o lançamento do imposto de renda sobre os rendimentos
auferidos pelas pessoas físicas é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
apropriada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais (artigo 116,
inciso III, da Lei n° 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de
omissão de rendimentos (artigo 42, caput, da Lei n° 9.430/1996).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária ou o real beneficiário dos
depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007356/2007-21

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 30/5/11, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 251, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 285),
interpôs o recurso voluntário de fls. 252 a 284, em 16/6/11, alegando, em síntese, que:
- A ocorrência da decadência com base na regra contida no art. 150, §4 o, do CTN;
- Os créditos tributários lançados são absolutamente nulos, já que baseados em
presunção fiscal;
- O Fisco buscou transferir ao contribuinte a exigência de “certeza” acerca da
infração e das “omissões” de receita, porque estava em dúvida;
- Todas as suas atividades foram declaradas perante o agente fiscalizador;
- Se houve omissão de receitas, teria havido acréscimo patrimonial, o que não
ocorreu no presente caso;
- Os valores interpretados como omitidos foram, na verdade, auferidos sob a égide
do ganho de capital isento de tributação;
- Consta no presente processo um robusto arcabouço probatório que evidencia de
forma precisa as transações comerciais realizadas e respectivo ganho de capital.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Segundo o Recorrente, após discorrer longamente sobre a decadência, citando
jurisprudência e doutrina, aduz que o crédito lançado em relação ao período de janeiro a
novembro de 2002 teria sido atingido pela regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, independente de ter havido ou não a antecipação de
pagamento.
Todavia, não merece guarida tal entendimento.
Para melhor análise da questão, vejamos, inicialmente, o que dispõe o CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007356/2007-21

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Fazenda Pública apurar e lançar seus créditos é de
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo obedeça ao
regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento (antecipação),
ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de início de
pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação (parte final do §
4o, art. 150, do CTN).
Pois bem, segundo consta na decisão recorrida, fl. 244, não houve antecipação de
pagamento em relação ao ano-calendário de 2002. Confira-se:
Analisando-se a DIRPF/2003 do contribuinte e os sistemas informatizados da RFB,
verifica-se que não houve qualquer recolhimento antecipado de imposto de renda para o
ano calendário de 2002, inclusive imposto retido na fonte ou pagamento de carnê-leão.
Logo, ante a falta de recolhimento, deve ser aplicada a regra do art. 173, inciso I,
do CTN, razão pela qual o crédito tributário lançado, referente ao ano-calendário de 2002, não
restou atingido pela decadência, visto que a ciência do lançamento se deu em 2/1/08, conforme
edital de fl. 196.
Do lançamento por presunção legal
Alega o Recorrente que os créditos tributários lançados seriam absolutamente
nulos, visto que baseados em presunção fiscal, arrematando esse tópico do seu recurso com a
seguinte afirmação: “Presumir, não é provar e não provar ou comprovar é o mesmo que apenas
alegar e apenas alegar não se presta à formação de um crédito tributário”.
Tendo em vista que o Recorrente traz, basicamente, as mesmas alegações da sua
impugnação, reproduziremos, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art. 57,
§ 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão
de primeira instância, com as quais concordamos, fls. 245 a 247:

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007356/2007-21

O contribuinte alegou que o presente auto de infração é nulo por ter sido lavrado com
base em presunções fiscais, sem que houvessem indícios fortes o suficiente para
caracterizar a omissão de rendimentos por parte da autoridade fiscal.
Quanto a isto, cumpre dizer que o lançamento com base em depósitos ou créditos
bancários tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n° 9.430/96. Trata-se de uma
presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que
não lograr comprovar a origem destes créditos e não de uma presunção fiscal, como
quer fazer crer o contribuinte, como se a autoridade fiscal, aleatoriamente, o houvesse
autuado sem um motivo plausível.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua(s)
conta(s) de depósito ou de investimento.
Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
adequada ou não. Cumpre salientar que a autoridade administrativa se encontra
totalmente vinculada aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n° 8.112/1990),
mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art.
142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42, caput, da Lei n° 9.430/1996).
Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte poder: se provar o fato indiciado (depósitos
bancários não comprovados), restará demonstrado o fato jurídico tributário do imposto
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007356/2007-21

de renda (obtenção de rendimentos). Nesse passo, a correlação entre depósito bancário e
omissão de rendimentos foi instituída pela própria lei e o marco inicial da investigação é
também o final. Portanto, o Fisco não atuou com falta de certeza e de provas seguras,
como afirmou o contribuinte. A Fazenda Pública atuou simplesmente de acordo com a
presunção legal estabelecida.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(júris et jure) e relativas (júris tantum). Denomina-se presunção júris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-
se que a presunção é júris tantum, quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
Pode-se concluir, por conseguinte, que a presunção legal de renda caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo júris tantum (relativa), ou seja, caberia ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em suas contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em
face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos, cabendo, contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações ao contribuinte.
Tem-se claramente que a inversão do ônus da prova para o sujeito passivo exige, por
outro lado, que o Fisco cumpra o seu dever de provar a ocorrência do fato indiciário
(depósitos bancários sem origem comprovada), o que exige a obrigatoriedade de um
Termo de Intimação próprio que evidencie o fato já apurado, identificando de forma
individualizada os depósitos (instituição financeira, número da conta, data e valor),
excetuando-se aquelas cuja origem já é conhecida, e que especifique a prestação a ser
cumprida por parte do sujeito passivo — comprovar a origem dos recursos.
Assim, de posse dos extratos bancários (através de Requisição de Movimentação
Financeira ou de entrega espontânea pelo contribuinte) e efetuada a conciliação
bancária, se constatada a possibilidade de tributação com base nos depósitos/créditos,
deve a autoridade fiscal elaborar planilha que deverá ser encaminhada ao contribuinte,
para que este comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações, com
documentação hábil, idônea e compatível em data e valor, informando-o de que a não
comprovação ensejará o lançamento de ofício por omissão de rendimentos com base no
art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Da alegada ausência de certeza do crédito tributário lançado
Segundo o Recorrente, tomando por base o seguinte excerto do julgado a quo, não
haveria certeza quanto ao crédito tributário lançado:
É certo que muitos destes documentos não se prestaram a atender as exigências fiscais
de comprovar a origem dos depósitos ou créditos bancários na conta corrente do
contribuinte. Caberia a este, então, trazer aos autos, em sede de impugnação, novas
provas em sua defesa, que afastassem de vez a ocorrência do fato descrito como
infração no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
E questiona quais seriam os documentos que não serviram para afastar o
lançamento fiscal.
Contudo, compulsando o Relatório de Atividade Fiscal de fls. 186 a 190, vê-se
que tal alegação não encontra amparo, senão, vejamos:
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007356/2007-21

Como se nota, a fiscalização foi clara ao informar quais documentos não teriam
sido suficientes para justificar os depósitos com origem não comprovada e por qual motivo.
E não é só, nas tabelas de fls. 171 a 175, a fiscalização relaciona cada um dos
depósitos com origem não comprovada, informando a data, o histórico, o valor e o motivo da
glosa, cabendo destacar, ainda, que na tabela de fl. 170 é feita uma análise do demonstrativo de
compra e venda de veículos, apresentada pelo Contribuinte à fiscalização, no qual é informado,
em relação a cada veículo, as razões pelas quais os documentos se mostraram insuficientes para a
comprovação dos depósitos.
Desse modo, cabia ao Recorrente, em sua defesa, fazer uma demonstração
individualizada de cada um dos depósitos, cotejando os depósitos com os respectivos
documentos, todavia, em vez disso, se limitou, apenas, a alegar que toda a documentação foi
apresentada, que todas as suas atividades foram declaradas, que não houve acréscimo
patrimonial no período fiscalizado e que a fiscalização “buscou transferir ao contribuinte a
exigência da ‘certeza’ acerca da infração e das ‘omissões’ de receita”.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007356/2007-21

Portanto, tem-se por improcedente a alegada ausência de certeza do crédito
tributário.
Do alegado ganho de capital
Por fim, aduz o Recorrente que os valores apurados pela fiscalização como
omitidos seriam decorrentes de ganho de capital isento de tributação, conforme teria sido
comprovado com os documentos apresentados.
Para melhor análise do alegado, trazemos o seguinte excerto do recurso, fl. 281:

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.933 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007356/2007-21

Contudo, melhor sorte não assiste à defesa.
Primeiramente, importa trazermos o texto completo da decisão recorrida, e não
apenas o trecho de um parágrafo transcrito no recurso:
O contribuinte tem razão quando afirma que não incide imposto de renda sobre ganho
de capital nas operações de compra e venda de valor igual ou inferior a R$ 20.000,00
por operação. É o que determina a legislação vigente. No seu caso, porém, infere-se que
tais operações decorrem de seu trabalho e, embora sejam isentas do imposto de renda
sobre ganho de capital, devem ser informadas na declaração de ajuste anual como
rendimentos tributáveis.
No presente auto de infração, não foi esta a questão levantada. Conforme se extrai dos
autos, o contribuinte alega que a comercialização de salvados é uma das provas para
justificar a origem dos seus recursos bancários e que essas operações não constam em
suas declarações de ajuste anual por se tratarem de operações isentas de imposto de
renda.
No entanto, conforme consta no Relatório de Atividade Fiscal (fls. 181/185), mesmo
estas operações não foram devidamente comprovadas, o que afastou a possibilidade de
serem usadas para justificar as movimentações bancárias realizadas pelo contribuinte.
Como se nota, a decisão de primeira instância esclarece, de forma acertada, que os
ganhos auferidos nas operações de compra e venda decorrem de seu trabalho e deveriam ter sido
declarados em sua DAA como rendimentos tributáveis, destacando, ainda, que mesmo essas
operações não foram devidamente comprovadas, e isso está claro na tabela de fl. 170, elaborada
pela fiscalização:

Desse modo, improcede a alegação quanto ao ganho de capital isento.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital